Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-15.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000264-15.2008.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Adriano dos Santos Reis

Advogado(s)
: JULIANE ANDRADE PEREIRA (Defensora Pública)

RECORRIDO: Ministério Publico do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR PERIGO COMUM
.

RECORRENTE PRONUNCIADO NO
ART. 121 § 2º, INCISO II
I, C/C COM O ART. 14, II, POR 02 (DUAS) VEZES, E ART. 70
,
AMBOS DO
CÓDIGO PENAL.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL.
CONFISSÃO DO PRONUNCIADO DA PRÁTICA DELITIVA.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE
PERIGO COMUM
. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO PRIMEVO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I –

Recurso em Sentido Estrito interposto
por

ADRIANO DOS SANTOS REIS
,
assistido pela Defensoria Pública, por intermédio da Defensora Bel.ª Juliane Andrade Pereira,
em irresignação
a

sentença
proferida pelo Juízo
d
a
1ª
Vara
Criminal da
C
omarca de Alagoinhas
/BA, que
o pronunciou
como incurso

nas penas do
art. 121, § 2º, III, c/c o ar
t.
14, II, por 02 (duas) vezes, e o artigo 70
,
ambos
do Código Penal,
para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal d
o
Júri.

II –

Inconformado, o
Recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, pela
exclusão da qualificadora do
perigo comum
, prevista no art.
121, §2º,
inciso
III
, do Código Penal,
bem como para que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade.

III
–
Inicialmente, cumpre mencionar, c
onforme se extrai da exordial acusatória,
que

“
[...
]
no dia
17 de novembro de 2007
,
sábado,
por volta das
02:00 da madrugada, durante um evento festivo realizado no Clube Acesa (Biri Night Fest),
o acusado ADRIANO DOS REIS SANTOS deflagrou disparos de arma de fogo que vieram a atingir as pessoas de ROMILDA DOS SANTOS SUZART, atingida no pé esquerdo e submetida a intervenção cirúrgica, só recebendo alta no dia 23 de setembro de 2007 e ALINE PEREIRA DE SANTANA, sendo esta vítima atingida na cabeça e encaminhada ao Hospital Geral do Estado, permanecendo em coma durante 08 (oito) dias e recebendo alta no dia 06 de dezembro de 2007, mas o projétil permaneceu alojado em sua cabeça.

[...]
”.

IV –
A
o analisar
a
s provas produzidas durante a instrução processual,
o Juízo Primevo
vislumbrou, acertadamente,

os indícios de materialidade e de autoria
delitiva
,
pronunciando o Recorrente como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, III, c/c o ar
t.
14, II, por 02 (duas) vezes, e o artigo 70
,
ambos
do Código Penal.

V –

No caso em tela, o Magistrado
de origem
evidenciou o motivo pelo qual
deve
incid
ir
a qualificadora d
e “
perigo comum
”
,
haja vista que
o
ora Recorrente teria
comet
ido
o delito em uma festa no momento em que havia muit
as pessoas
dentro do clube, atingindo assim as vítimas nesse contexto fático.

VI
–
D
emais disto,
o afastamento da circunstância qualificadora somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida
–
o que não ocorre no caso dos autos –
haja
vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida.
Precedentes do STJ e do TJBA.

VI
I
–

Assim,
restou demonstrado que
a decisão de pronúncia revela um juízo de prelibação bem fundamentado quanto à materialidade e autoria delitivas,
evidenciando
a necessária pronúncia do Recorrente pela prática d
a tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum
,
de modo que não sendo
manifestamente improcedente e de todo descabida
a referida qualificadora
,
o exame mais apurado a respeito da pertinência
desta deverá ser feito pelo Júri Popular.

VI
I
I
–
Por derradeiro,
não merece acolhida o pleito do Recorrente de que lhe seja garantido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o Juízo de origem,
ao proferir a sentença de pronúncia, conferiu este direito ao Pronunciado, inexistindo qualquer pleito subsequente do Ministério Público,
até o presente momento,
no sentido de decretação de sua prisão preventiva.

IX –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento
do Recurso.

X
–
Recurso
CONHECIDO
e
D
ESPROVIDO
,
mantendo-se
incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º

0000264-15.2008.8.05.0004
, em que figuram, como Recorrente,
ADRIANO DOS SANTOS REIS
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, 11 de abril de 202
3
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
9